Tribunal: CARF
Processo: 15374.001793/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.001793/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.154 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
BIBINHA MODA INFANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000
SIMPLES. VEDAÇÃO. DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA
A empresa que possui débitos inscritos em dívida ativa, e não comprova que
sua exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem reproduzir os fatos, transcreve-se integralmente o relatório elaborado
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJ1”),
constante às fls. 152/153 do e-processo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.001793/2007-98
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001793/2007-98

Trata-se de manifestação de inconformidade com relação ao Despacho Decisório da
EQCOJ/DICAT/DERAT-RJ, fl. 84, cientificado em OS/10/2007, fl. 85v, o qual
indeferiu o pedido de revisão da exclusão da interessada no Regime do Simples, de
fl.02, com a seguinte motivação:
 verificou-se que o contribuinte possuía 07 inscrições em Divida Ativa da União, fls.
61/80, inclusive a originária do Ato de exclusão. Quatro foram parceladas e extintas por
pagamento e três estão com parcelamento simplificado, mas todas foram parceladas
somente em 26/11/2004 e 14/12/2005.
 com base no inciso XV do art. 9° da Lei 9317/96 foi indeferido o pleito.
Irresignada com a Decisão do despacho, a interessada apresentou, em 06/11/2007, a
impugnação de fls. 86/88, onde solicitou o restabelecimento de sua opção pelo Simples,
alegando, em síntese:
 o ato é nulo pois eivado por vício insanável, pois o ato administrativo necessita estar
revestido de competência, finalidade, forma, motivo e objeto para ter eficácia;
 cita o Prof. Hely Lopes Meirelles e Carlos Ari Sundenfeld sobre motivação e conteúdo
dos atos administrativos, para demonstrar a imprecisão do motivo pois o ato foi
elaborado junto com milhares de outros de forma massiva, simplista (informal), citando
o Conselho de Contribuintes.
Em 26/11/2008, esta 7a Turma prolatou o Acórdão n° 12-21.928, fls. 100103, que
declarou nulo o Despacho Decisório de fl. 84 por falta de apreciação dos argumentos e
fatos trazidos pela interessada na SRS – Solicitação de revisão da Exclusão do Simples,
de fls. 2 - ausência de análise das Declarações retificadoras e seus efeitos vis-a-vis os
pedidos de revisão dos débitos inscritos na PGFN.
Tal análise consta às fls. 104/110, e concluiu que a exclusão teve por base os débitos
tributários inscritos em Dívida ativa da União, conforme processos listados à fl. 111,
que foram parcelados em 26/11/2004 e 14/12/2004, fls. 61/80;
Foram dadas as ciências da referida Decisão e do Acórdão DRJ/RJ-1 à interessada em
17/06/2009, fl. 112-verso.
A interessada apresentou sua manifestação às fls. 116/120, com as seguintes alegações,
em síntese:
 repete as alegações de nulidade, acrescentando que a Fazenda Pública nunca notificou
a requerente dos resultados dos processamentos, revelando cerceio de defesa, já que as
retificadoras vieram a demonstrar que os débitos inscritos eram todos indevidos,
tampouco juntou aos autos extratos das Retificadoras, recebidas e acatadas em
10/01/2000 e 12/01/2001, respectivamente;
 no mérito, que a Fazenda quedou inerte em juntar as retificadoras, apenas juntou os
andamentos dos processos, fls. 104, 106 e 110, restando impossível demonstrar que tais
débitos jamais existiram;
 a mora imposta obrigou a requerente a ingressar com o parcelamento dos débitos
inscritos indevidamente; uma das formas de suspensão da exigibilidade é o
parcelamento;
 a suspensão é notória, tanto que o requerente migrou automaticamente por não se
inserir em quaisquer impeditivos;
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001793/2007-98

 durante a celeuma, sobreveio a MP 449, convertida em Lei 11.941 que remiu todos os
débitos até o montante de R$ 10.000,00, situação em que se enquadra a requerente;
 requer a anulação do ato, a manutenção no Simples e se este não for o entendimento,
defira a opção a partir de 01/01/2005.
Juntei aos autos a consulta aos Sistemas da RFB de fls. 129/139.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1, em
sessão de 15/04/2010, nos termos da ementa abaixo transcrita:
SIMPLES. SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE EXCLUSÃO. DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS RETIFICADORA APRESENTADA APOS A INSCRIÇÃO EM
DIVIDA ATIVA. A retificação de valores que constaram em declaração de rendimentos
e já inscritos em divida ativa da União somente podem ser efetuados com prova material
do erro de fato constante na declaração retificada, nos termos do art. 204 do CTN.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual reitera
o argumento de que o Ato Declaratório Derat/RJO no 293.144 seria nulo, posto não revestido dos
requisitos legais indispensáveis e fundamentais para sua a eficácia.
Consoante depreende-se do próprio recurso voluntário (fls. 159/160 do e-
processo):
Do voto proferido na decisão combatida, infere-se que o colegiado negou provimento ao
recurso, aduzindo na decisão proferida que o Executivo Derat/RJO n° 293.144
discrimina o motivo "pendências da Empresa ou sócios junto à PGFN.
Todavia, em que pese a motivação da fazenda pública, a mesma não cuidou de observar
o outro requisito indispensável à eficácia do ato administrativo. Pois para a eficácia
pretendida o ato deve, além da motivação, a forma, que é o meio de exteriorização da
vontade administrativa, sempre em consonância com o que expressamente dispõe a lei.
Neste aspecto relativo à forma válida tem estreita conexão com os procedimentos
administrativos. Assim temos que o ato administrativo é o ponto em que culmina a
sequência de atos prévios (é um produto do procedimento), há que ser observado um
iter, até mesmo em homenagem ao princípio do devido processo legal, logo torna-se
viciado o ato se o procedimento não foi rigorosamente observado.
A decisão colegiada proferida pela 78 Turma da DRJ/RJ1, na sessão de 15/04/2010, que
julgou a improcedente a manifestação de inconformidade, contudo passou ao largo da
argumentação expendida, aduzindo que o pedido de revisão da exclusão do SIMPLES
não se presta para analisar seu enquadramento ou não no REGIME SIMPLIFICADO,
inclusive que o mesmo não retroage para atingir a validade do ato declaratório de
exclusão.
Ora Exa, o pedido de revisão de exclusão do simples, protocolado e instruído com
documentos, não tinha o condão de retroagir para invalidade o ato declaratório ora
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001793/2007-98

guerreado, porque então acolheu os recolhimentos dos tributos do sistema integrado de
pagamentos impostos e contribuições das microempresas e das empresas de pequeno
porte - SIMPLES, nos anos-calendários 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 2006 e 2007.
Em que pese o entendimento da R. Turma, a fazenda pública agiu na mão contrária de
sua intenção de excluir o contribuinte do sistema SIMPLES, como dito alhures, posto
que acolheu o pedido de revisão, bem como todos os recolhimentos seguintes ao ato
declaratório, mesmo entendendo que o pedido de revisão não tinha o condão de
retroagir aos efeitos da exclusão.
A prolação da decisão que manteve a exclusão após o decurso de sete (7) anos,
constituiu o contribuinte em mora insanável, cujo ônus só suportará o Requerente.
Ainda que o mesmo tenha atendido aos prazos de lei, protocolando seus petitórios nos
prazos de Lei, vê-se agora em palpos de aranha, posto que não pode retroagir no tempo
e recolher os tributos de outra forma senão aquela que a Fazenda o excluiu.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Antes de adentrar propriamente nos fundamentos do voto, cumpre ressaltar a
existência de uma linha bastante tênue entre o que é matéria de fato e de direito no presente caso.
Como se verá mais adiante, serão relembrados vários trechos do acima relatado, os quais são
imprescindíveis ao deslinde do caso.
Uma outra ressalva necessária é que o contribuinte nomeia o tópico, o qual
concentra a sua defesa de “II – O Direito – PRELIMINAR”. E este é o único tópico constante de
toda a defesa. Com efeito, o contribuinte em todo o seu petitório ataca tão somente a eficácia do
Ato Declaratório Derat/RJO no 293.144, o qual, na sua visão, padece de um vício de forma.
A defesa em si é bastante confusa e de difícil compressão, exigindo deste Relator
um esforço interpretativo hercúleo. Veja-se, a título de exemplo, o seguinte trecho (fls. 159 do e-
processo):
Neste aspecto relativo à forma válida tem estreita conexão com os procedimentos
administrativos. Assim temos que o ato administrativo é o ponto em que culmina a
sequência de atos prévios (é um produto do procedimento), há que ser observado um
iter, até mesmo em homenagem ao princípio do devido processo legal, logo torna-se
viciado o ato se o procedimento não foi rigorosamente observado.
Como se vê, na visão do contribuinte, o “procedimento” não foi rigorosamente
observado, mas é impossível identificar qual seria esse procedimento. Quando o contribuinte
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001793/2007-98

parecia que ia introduzir a sua ideia, chegava-se na conclusão. São apresentados apenas
argumentos genéricos e abstratos.
O contribuinte questiona ainda a razão pela qual a DRJ/RJ aduziu (fls. 159 do e-
processo) que o perdido de revisão da exclusão do SIMPLES não se presta para analisar seu
enquadramento ou não no REGIME SIMPLIFICADO, inclusive que o mesmo não retroage para
atingir a validade do ato declaratório de exclusão, se depois ela mesmo (fls. 160 do e-processo)
acolheu os recolhimentos dos tributos do sistema integrado de pagamentos impostos e
contribuições das microempresas e das empresas de pequeno porte - SIMPLES, nos anos-
calendários 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 2006 e 2007.
Em que pese todo o esforço interpretativo, trata-se de mais um ponto de difícil
compreensão trazido pelo recurso.
E conclui o contribuinte (fls. 160 do e-processo):
a fazenda pública agiu na mão contrária de sua intenção de excluir o contribuinte do
sistema SIMPLES, como dito alhures, posto que acolheu o pedido de revisão, bem
como todos os recolhimentos seguintes ao ato declaratório, mesmo entendendo que o
pedido de revisão não tinha o condão de retroagir aos efeitos da exclusão
Ao que parece, a ideia central do recurso voluntário do contribuinte é pautado na
ideia de que a Receita Federal não poderia ao final ter indeferido o pedido de revisão
apresentado, já que ele foi acolhido – quer dizer, recebido e formalizado mediante processo
administrativo – e mais, já que a Receita Federal mesmo após protocolo do pedido de revisão
continuou aceitado os pagamentos realizados pelo contribuinte na sistemática do SIMPLES.
Mais uma vez, é importante destacar que todo o exposto somente foi possível após
muito trabalho interpretativo, já que o recurso voluntário peca pela sua falta de clareza.
Como se viu, o motivo constante do Ato Declaratório Derat/RJO no 293.144 para
a exclusão do contribuinte foi a existência de pendências da empresa e/ou sócios junto à PGFN.
Analisando a documentação acostada aos autos bem como a documentação constante no próprio
sistema da RFB, a instância a quo identificou a existência de alguns processos administrativos
nos quais a cobrança tributária teria sido mantida (fls. 154 do e-processo), o que justificaria a
exclusão do contribuinte.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001793/2007-98

O contribuinte não questiona a existência das mencionadas pendências, se
insurgindo tão somente contra o fato de a Receita Federal ter acolhido o seu pedido de revisão e
ter aceitado os recolhimentos dos tributos correntes, mesmo estando em discussão a sua
manutenção ao regime.
Quanto ao primeiro ponto, é importante ressaltar que o acolhimento do pedido de
revisão não vincula a Receita Federal quanto ao seu acatamento. Em verdade, trata-se de um
direito a disposição do contribuinte, oportunidade na qual a Receita Federal poderá exercer o
exame da legalidade tão somente para confirmar se a exclusão obedeceu ao que estabelece a
legislação, sem que de modo algum ela esteja obrigada a restabelecer o regime.
Já quanto ao segundo ponto, convém destacar que não existe crédito em litígio nos
presentes autos, razão pela qual não cabe aqui entrar no mérito da forma ou do quantum de
tributo recolhido pelo contribuinte. O que importa destacar é tão somente que a própria
legislação previa a hipótese de exclusão do contribuinte que possuísse débito inscrito em dívida
ativa, cuja exigibilidade não estivesse suspensa.
Essa é a redação do artigo 9o, XV, da Lei no 9.317/1996 e também do artigo 12,
XI, da Instrução Normativa no 9/1999, vigente à época da emissão do Ato Declaratório
Derat/RJO no 293.144 e responsável por dispor sobre o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES e dá
outras providências.
Por essa razão, diante da confirmação da existência de débitos inscritos em dívida
ativa pela PGFN, pela instância a quo, que, aliás, é fato incontroverso, posto que não refutado
pelo contribuinte em seu recurso voluntário, não resta outra alternativa se não indeferir a
solicitação de revisão da exclusão à opção pelo SIMPLES.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001793/2007-98

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital